Tribunal: STF
Processo: ARE 1464806
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. HORAS EXTRAS. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. ELASTECIMENTO DA JORNADA. NORMA COLETIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279, 454 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE COM O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. DANO A SAÚDE. HORAS EXTRAS. I. O TST, diante da celeuma sobre a interpretação do artigo 7º, XXVI, da CF, sedimentou entendimento na Súmula 423, facultando à norma coletiva fixar jornada de trabalho em turnos superior a seis horas diárias, limitada a oito horas por dia (quarenta e quatro/semanal), devendo ser considerada como extra as horas que extrapolarem essa baliza temporal. II. Nessa linha, a mencionada Súmula considera válida norma coletiva que estipule o turno ininterrupto de revezamento limitado a oito horas diárias, mesmo em caso de compensação da jornada semanal. III. De outro lado, a decisão agravada, mediante o relato fático do acórdão regional, identificou na jornada de trabalho definida pela norma coletiva prestação de serviço além das oito horas por dia (8h48min), em dois turnos diurnos e noturnos, o que alicerça a conclusão de que se caracterizou o elastecimento do turno ininterrupto de revezamento de forma irregular. IV. Dessa forma, reconheceu-se que o Reclamante laborava em jornada de trabalho especial de turnos ininterruptos de seis horas, prevista no artigo 7º, XIX, da CF. V. Ressalvo do Relator. VI. Assim, incensurável a decisão agravada que, observando notória, pacífica e reiterada jurisprudência do TST, em casos análogos, inclusive envolvendo a mesma Reclamada, deferiu ao trabalhador o pagamento de horas extras a partir da sexta hora diária. Precedentes. VII. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento” (fls. 1-2, e-doc. 44). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado os incs. II, XIII, XXII e XXIII do art. 5º, os incs. XIII, XIV e XXVI do art. 7º e o art. 170 da Constituição da República. Argumenta que “inexiste lei alguma que vede esses 2 (dois) turnos alternantes de trabalho por causar dano à saúde do Recorrido, turnos esses que foram regularmente pactuados em Acordo Coletivo de Trabalho” (fl. 56, e-doc. 46).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 64).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante argumenta “não h(aver) qualquer necessidade de revolvimento de fatos e provas. O acórdão recorrido, a partir da jurisprudência do TST, invalidou a jornada estabelecida em norma coletiva, sob o fundamento de que os turnos ininterruptos de revezamento não admitem jornada superior a oito horas diárias. Isto é, a partir da constatação da jornada estabelecida na cláusula coletiva, a invalidou por ser contrária aos limites impostos pela jurisprudência do TST” (fl. 3, e-doc. 66). 



    Sustenta que “a violação ao artigo 7º, incisos XIII, XIV e XXVI, se afigura quando o Tribunal Superior do Trabalho invalida aquilo que restou expressamente negociado e pactuado entre a empresa e o sindicato representativo da categoria obreira, quando o comando constitucional é explicito e cristalino no sentido do ‘reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho’” (fl. 7, e-doc. 66). 



    Assinala que “o regime de compensação de jornada, tido por inválido pela decisão recorrida, também encontra previsão expressa e status constitucional – art. 7º, XIII/CF. Não por outro motivo foi inserido o § 2º, ao artigo 59 da CLT, autorizando, por acordo ou convenção coletiva, a compensação de jornada pelo sistema de banco de horas. Exatamente por isso é que a decisão regional violou o artigo 7º, XIII e XXVI, da CF, ao invalidar regime de compensação previsto, acordado e disciplinado por norma coletiva de trabalho” (fl. 10, e-doc. 66).



    Enfatiza que “dúvidas não há de que o Tribunal Superior do Trabalho, ao invalidar jornada de trabalho negociada e entabulada de forma expressa em instrumento coletivo, culminou por violar os artigos 5º, II, XIII, XXII, XXIII, XXXV, LIV, 7º, XIII, XIV, XXVI, 170, da CF, autorizando o conhecimento e consequente provimento do recurso extraordinário para excluir da condenação as horas extras deferidas” (fl. 10, e-doc. 66).



    Pede o provimento do presente agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal fixou a tese de repercussão geral no sentido de que “são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (DJe 28.4.2023).



    A controvérsia discutida neste processo é sobre o descumprimento de norma constitucional, que prevê o limite de até oito horas diárias de elastecimento da jornada. Questão distinta, portanto, da matéria discutida no Tema 1.046 da repercussão geral, que trata de validade de normas coletivas de trabalho que limitam ou restringem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA N. 1.046/RG). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 1. O Tema n. 1.046 da sistemática de repercussão geral trata da ‘validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’. 2. Falta à espécie aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do ARE 1.121.633 (Tema n. 1.046/RG), uma vez que aquele versa sobre direito do trabalhador ao recebimento de horas extras em decorrência de redução do intervalo intrajornada, o qual encontra amparo na disposição do art. 7º, XVI, da Constituição Federal. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 51.101-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.22023).



    “DIREITO DO TRABALHO. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO AJUSTADA EM NORMA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XIII, XXII, XXIII E LIV, 7º, XIII, XIV E XXVI, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 357. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE COM O TEMA Nº 1.046. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A questão do direito a horas extras decorrentes de trabalho exercido em turnos ininterruptos de revezamento, previsto no art. 7º, XIV, da Constituição Federal, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no ARE 1.121.633 (Tema nº 1.046), no qual se discute a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.321.063-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.9-2021).



    Nesse sentido, foi a correta decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, na qual o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho ressaltou que “a jurisprudência do e. STF demonstra que a matéria ora discutida não encontra estrita aderência ao Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral do e. STF, uma vez que não se trata de invalidade de norma coletiva, mas de seu descumprimento” (fl. 15, e-doc. 64).



    7. Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado:



    “Conforme o disposto na OJ 360 da SBDI-I/TST, a prestação de serviços pelo empregado em turnos de revezamento, mesmo que em dois períodos, que se estendam entre o dia e a noite, enquadra-se na jornada especial prevista no artigo 7º, XIV, da CF, em razão da intercalação de horários, que, sabidamente, causa danos à saúde física e mental do trabalhador. 



    Com efeito, em nada melhora a condição de ausência de higidez, a escala ininterrupta desse sistema. 



    De todo modo, o TST, diante da celeuma sobre a interpretação do artigo 7º, XXVI, da CF, sedimentou entendimento na Súmula 423, facultando à norma coletiva fixar jornada de trabalho em turnos superior a seis horas diárias, limitada a oito horas por dia (quarenta e quatro/semanal), devendo ser considerada como extra as horas que extrapolarem essa baliza temporal. 



    Nessa linha, a mencionada Súmula considera válida norma coletiva que estipule o turno ininterrupto de revezamento limitado a oito horas diárias, mesmo em caso de compensação da jornada semanal. De outro lado, a decisão agravada, mediante o relato fático do acórdão regional, identificou na jornada de trabalho definida pela norma coletiva prestação de serviço além das oito horas por dia (8h48min), em dois turnos diurnos e noturnos, o que alicerça a conclusão de que se caracterizou o elastecimento do turno ininterrupto de revezamento de forma irregular.



    Dessa forma, reconheceu-se que o Reclamante laborava em jornada de trabalho especial de turnos ininterruptos de seis horas, prevista no artigo 7º, XIX, da CF. 



    Assim, incensurável a decisão agravada que, observando notória, pacífica e reiterada jurisprudência do TST, em casos análogos, inclusive envolvendo a mesma Reclamada, deferiu ao trabalhador o pagamento de horas extras a partir da sexta hora diária” (fls. 8-9, e-doc. 44).



    Na espécie em exame, para se rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão adotada pelas instâncias trabalhistas, quanto ao elastecimento habitual da jornada diária de oito horas para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento com base em norma coletiva, seria imprescindível o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. JORNADA EM TURNOS DE REVEZAMENTO. HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS, DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA COLETIVA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.185.010-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.9.2021. TRABALHO. TURNO DE REVEZAMENTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à definição de jornada distinta para trabalhador em turno de revezamento e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de contrato de trabalho. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.336.931-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.8.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Turnos ininterruptos de revezamento. Horas extras. Fatos e provas. Acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas que regem o acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.185.561-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019).



    8. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.3.2019. TRABALHO. TURNO ININTERRUPTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO. VALIDADE. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à configuração de jornada em turno ininterrupto e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de acordo coletivo. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se situa no âmbito infraconstitucional a discussão relativa à jornada de trabalho no regime de turnos ininterruptos de revezamento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.166.867-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. JORNADA DE TRABALHO. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. CÁLCULO DO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. MATÉRIA QUE SE RESTRINGE AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. Caso em que a alegada ofensa à Magna Carta, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência do óbice da Súmula 636 do STF. Aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art. 557 do Código de Processo Civil. Agravo desprovido” (AI n. 636.220-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 19.10.2007).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora